Tribunal: TJSP
Processo: 2228868-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2228868-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228868-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., são embargados SPANIOL HOLDING
PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS EIRELI, MS INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBLIÁRIOS
LTDA
e
CARMEM
STEFFENS
FRANQUIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228868-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2228868-09.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
EMBARGADO: SPANIOL HOLDING PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM
EMPRESAS EIRELI E OUTROS
VOTO 39835
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem
para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S/A em face do Acórdão de fls. 1872/1877, em que se deu
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SPANIOL
HOLDING PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS EIRELI, MS
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
CARMEM STEFFENS FRANQUIAS LTDA, reformando em parte a decisão de
primeiro grau que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita formulado por
pessoa jurídica, deferindo, em sede recursal, o diferimento do recolhimento das custas ao
final.
Sustenta, em síntese, que o acórdão vergastado padece de omissão,
porquanto a coagravante Carmem Steffens Franquias Ltda não estaria em dificuldade
financeira para que lhe fosse concedida a possibilidade de recolhimento das custas
processuais ao final.
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022, restringe o
cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na decisão,
houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou
na hipótese em comento, uma vez que o v. Acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.
Com efeito, não se pode olvidar que os embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem
embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228868-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
(in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed.,
2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade para a qual
não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial.
Sobre o cerne da pretensão debatida neste recurso, relativa à
gratuidade, assim concluiu o v. Acórdão:
Destarte, a insurgência manifestada pelos recorrentes comporta
parcial guarida apenas para diferir o recolhimento das custas ao
final. Isto posto, dão parcial provimento ao recurso.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos
declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de
esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido
reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para
que se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-
AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de declaração
não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida ao contrário dos
demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a função dos
embargos de declaração é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a decisão, não se
pode autorizar que, por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial na
decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de
Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da
parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a
Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias não se faz
necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante iterativa jurisprudência
do eg. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228868-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto
a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente
motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o
prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao
caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos
apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP,
rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que foi
relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que autoriza
o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, hipótese que não é a dos autos. O que na realidade
pretende o embargante é a reapreciação da matéria enfocada na
decisão atacada. Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns
deles é o bastante para sua conclusão. Incabível é, em embargos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre
as quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la. Mesmo
quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil. E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não cabendo ao
embargante, evidentemente, profligar através do meio utilizado o que
considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo,
que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a
Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no
169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207). Da mesma forma, não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP
265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter infringente e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228868-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não pode ser discutido nos seus
estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR